Tribunal: TJSP
Processo: 0000028-95.2024.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO – Decreto Presidencial no 11.302/2022 – Benesse deferida – Pedido ministerial de reconhecimento da inconstitucionalidade, 'incidenter tantum', do art. 5o do referido Ato Presidencial – Descabimento – Instituto de envergadura constitucional – Poder discricionário do Chefe do Executivo, de acordo com a conveniência e a oportunidade e à luz de política

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO – Decreto Presidencial no 11.302/2022 – Benesse deferida – Pedido ministerial de reconhecimento da inconstitucionalidade, 'incidenter tantum', do art. 5o do referido Ato Presidencial – Descabimento – Instituto de envergadura constitucional – Poder discricionário do Chefe do Executivo, de acordo com a conveniência e a oportunidade e à luz de política criminal – Eventual violação ao texto constitucional que não pode ser declarada por este Juízo, em atenção à cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da CF, bem como na Súmula Vinculante no 10 do STF – Não verificada qualquer violação aos comandos prequestionados – Recurso desprovido.